Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA RECURSAL. REQUISITO. AUSÊNCIA. INCENTIVO FISCAL. LEI DISTRITAL 5.005/2012. CONTRIBUINTE EM MALHA FISCAL. DÉBITO TRIBUÁRIO EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
1. Os requisitos previstos no art. 300 do CPC são os utilizados na hipótese de pedido de tutela recursal, a qual se nega na hipótese ante a ausência da probabilidade do direito aventado pela parte.
2. Se a legislação de regência de incentivo fiscal de recolhimento do ICMS disciplina o preenchimento de certos requisitos, dentre os quais, a ausência do nome do interessado em malha fiscal e não possuir débito com o Distrito Federal. Não há ilegalidade no indeferimento administrativo por parte do fisco, de modo que não há direito líquido e certo por parte da impetrante.
3. Negou-se provimento ao recurso.